Tribunal: STF
Processo: ARE 1494621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA E PECULATO - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DO PLEITO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE - NÃO CABIMENTO - NULIDADES REJEITADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOLO DEMONSTRADO - PENABASE - REDUÇÃO CABÍVEL AO CRIME DE PECULATO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CONTINUIDADE DELITIVA - RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - PERDA DO CARGO PÚBLICO - DECOTE DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    - Rejeita-se a nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova, mormente quando devidamente fundamentado, pois sendo o juiz o destinatário das provas a ele cabe avaliar a necessidade de sua realização.



    - Já tendo sido realizada a quebra do sigilo e de rastreamento do aparelho celular, não há que se falar em cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pleito defensivo de nova perícia.



    - A ausência da prova técnico-pericial, por si só, não enseja a nulidade do feito, ressalvando que a materialidade do delito pode ser comprovada através de outros meios de prova.



    - Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como o dolo na conduta, e, ausentes causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, inviável o acolhimento dos pedidos absolutórios.



    - Tendo sido fixada a pena-base em desconformidade aos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, é cabível a sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    - No que diz respeito aos delitos de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), é de se concluir que os crimes foram praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, devendo o segundo ser havido como continuação do primeiro.



    - Viável a manutenção da perda do cargo público junto a Administração Pública Municipal, por ser efeito secundário e específico da condenação, devidamente fundamentado pelo juízo de origem, nos termos do art. 92, inciso 1. alínea 'a'. do Códiao Penal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LIV, LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente